Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A autora interpôs recurso inominado comprovando apenas o recolhimento das custas processuais. Foi deferido o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o do CPC). O prazo transcorreu sem manifestação (Id 31207091).
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I e artigo 74).
3. Assim caberia a recorrente o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.